Tribunal: TJMT
Processo: 1011361-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011361-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LEYSE FERREIRA DIAS - CPF: 823.981.941-91 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (AGRAVADO), ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 061.589.796-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011361-82.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Leyse Ferreira Dias

Agravados:

Construtora Tripolo Ltda.
e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TR
Â
NSITO
– VEÍCULO CONDUZIDO POR PREPOSTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESNECESSIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

In casu, resta evidenciada a relação de preposição entre a proprietária e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade da empresa no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil.

Conforme análise conjunta do art. 935, do C. Civil e art. 66, do CPP, a ação cível poderá ser ajuizada e ter normal seguimento independentemente do resultado da ação criminal, salvo se restar reconhecida a inexistência material do fato.

No caso em tela, não há controvérsia acerca da realidade do acidente ou das partes nele envolvidas, havendo o reconhecimento dos litigantes quanto à existência material do fato, sendo certo que eventual excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011361-82.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Leyse Ferreira Dias

Agravados:

Construtora Tripolo Ltda.
e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leyse Ferreira Dias, em face da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
,
que nos autos da ação de indenização por danos material e moral decorrente de acidente de trânsito que move contra Construtora Tripolo Ltda. e Allan de Oliveira Mendonça, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela. Ao final, determinou a suspensão da ação até o julgamento do processo criminal, que apura os fatos relativos ao acidente objeto da lide.

Aduz a agravante, em suma, que resta equivocada a decisão, tendo em vista que o veículo envolvido no acidente é de propriedade da construtora e na data do sinistro o automóvel estava sendo conduzido por seu preposto. Alega a legitimidade passiva do empregador, sendo presumida a culpa pelo ato culposo do empregado.

Segue sustentando ser indevida a suspensão do feito até o deslinde da ação penal, pois, a responsabilidade civil é independente da criminal. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 92752472).

As informações foram prestadas (id. 93871983).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 95811965 e 95821993), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011361-82.2021.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:

Leyse Ferreira Dias

Agravados:

Construtora Tripolo Ltda.
e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que em 15.06.2019, por volta das 9h25, o motorista Allan de Oliveira Mendonça, preposto da Construtora Tripolo Ltda., transitava pela Rua dos Garimpeiros, Bairro Jardim Iguaçu, no Município de Rondonópolis/MT, conduzindo o veículo Hilux Toyota, placas JZZ 3711, de propriedade da empresa, quando invadiu a via preferencial e colidiu com a moto conduzida por Roger Guilherme Dias Vitor, ocasionando a morte do motociclista.

Diante disso, Leyse Ferreira Dias, genitora da vítima, ajuizou a presente ação indenizatória contra Construtora Tripolo Ltda. e Allan de Oliveira Mendonça, visando a reparação pelos danos material e moral sofridos em decorrência do acidente.

Em sede de contestação, a construtora proprietária do veículo suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, asseverando que Allan de Oliveira Mendonça conduzia o veículo sem a autorização do responsável. Alegou que o condutor foi contratado pela empresa para dirigir caminhão/carreta, não sendo autorizado a conduzir outros veículos, notadamente aqueles de uso exclusivo do encarregado. Aduziu que na data do acidente estava sendo realizada uma confraternização na sede da empresa, quando o motorista, em ato tipicamente criminoso, pegou a chave do veículo na sala do encarregado, saindo para resolver assuntos de cunho pessoal, sem nenhuma relação com o trabalho.

Por seu turno, o réu Allan de Oliveira Mendonça também apresentou contestação, arguindo preliminar de suspensão do processo até o julgamento do processo criminal n. 0007602-03.2019.811.064, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal daquela Comarca.

O douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa, julgando o processo extinto, sem resolução do mérito, em relação a ela e, ao final, determinou a suspensão da ação até o julgamento do processo criminal, que apura os fatos relativos ao acidente objeto da lide.

Contra essa decisão se insurge a autora/agravante, sustentando que o veículo envolvido no acidente é de propriedade da construtora e na data do sinistro o automóvel estava sendo conduzido por seu preposto. Alega a legitimidade passiva do empregador, sendo presumida a culpa pelo ato culposo do empregado.

Segue sustentando ser indevida a suspensão do feito até o deslinde da ação penal, pois, a responsabilidade civil é independente da criminal. Defende que os documentos juntados aos autos, notadamente o laudo pericial produzido no dia do acidente, são conclusivos quanto às circunstâncias do sinistro que culminou na morte do seu filho. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que a razão acompanha a agravante. Explico.

No tocante à legitimidade da
Construtora Tripolo Ltda. para compor o polo passivo da lide, verifico que na data do acidente, ocorrido em 15.06.2019, o condutor do veículo era funcionário da empresa, assim permanecendo até 26.09.2019, quando foi demitido, sem justa causa, pelo empregador (id. 28943274 – autos de origem).

Nesse passo, ainda que a empresa agravada alegue o contrário, o fato é que as fotografias apresentadas na contestação, que simplesmente demonstram imagens da sala em que ficam guardadas as chaves, bem como, uma confraternização de pessoas (id. 2891605 e 28916507), não são aptas a comprovar que o preposto pegou o veículo furtivamente, com a finalidade de resolver assuntos de interesse pessoal.

Desse modo, resta evidenciada a relação de preposição entre a proprietária e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade da empresa no caso de eventual condenação.

Sobre o tema, o Código Civil possui previsão expressa,
verbis
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III -
o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;
”
(negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja,
presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil
. (...)
.” (RAC n. 0000547-83.2016.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 15.09.2021 - negritei)

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos do terceiro que o conduz, independentemente de o motorista ser seu empregado ou preposto, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
.
(...)” (AgRg no REsp 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 - negritei)

Portanto, imperioso o reconhecimento da legitimidade
da
Construtora Tripolo Ltda. para figurar no polo passivo da presente demanda.

Visto isso, no tocante à suspensão da ação até a solução na esfera criminal, o art. 935, do C. Civil, dispõe que
“
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Destarte, conforme o disposto no art. 66, do CPP,
“Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.”

Assim, depreende-se da análise conjunta dos artigos supramencionados que a ação cível poderá ser ajuizada e ter normal seguimento independentemente do resultado da ação criminal, salvo se restar reconhecida a inexistência material do fato.

No caso em tela, verifico que não há controvérsia acerca da realidade do acidente ou das partes nele envolvidas, havendo o reconhecimento dos litigantes quanto à existência material do fato, sendo certo que eventual excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da pretensão indenizatória. Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDA JULGAMENTO DE AÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO JUIZ – PROVA EMPRESTADA – NÃO ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO – VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo até o julgamento da ação criminal, porquanto a responsabilidade do agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Além disso,
a suspensão do curso do processo civil é faculdade atribuída ao juiz
, com o intuito apenas de evitar decisões conflitantes,
quando há dúvidas sobre a autoria do fato, ou sobre a sua existência
, o que não ocorre
.
A excludente de ilicitude não é motivo para a suspensão da ação indenizatória
.

(...)”
(TJMT, RAC n. 1005675-42.2017.8.11.0003, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.12.2019 – grifei e negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser reformada, para reconhecer a legitimidade
da
Construtora Tripolo Ltda. para compor o polo passivo da lide e determinar o prosseguimento da presente demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021